Tribunal: TJPA
Processo: 0804877-53.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804877-53.2023.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial e de testemunhas presenciais inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação de fração de 1/6 na dosimetria da pena em razão de maus antecedentes; (iii) determinar se é cabível a detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea do réu, prestada tanto em sede policial quanto em juízo, revela-se meio idôneo para demonstrar o rompimento de obstáculo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a prova da qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser suprida por confissão e outros meios de prova, quando ausente o laudo pericial.

5. A adoção de determinada fração na fixação da pena-base não é vinculada, cabendo ao juízo fundamentar sua escolha, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração de 1/6.

6. A competência para a detração penal, quando não há modificação no regime inicial de cumprimento da pena, é do juízo da execução penal, não do juízo de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão judicial do réu é meio idôneo para comprovar o rompimento de obstáculo. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de furto se houver outros meios idôneos de prova. 3. Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica na dosimetria da pena por maus antecedentes. 4. Compete ao juízo da execução penal deliberar sobre detração da pena quando não houver alteração do regime inicial de cumprimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 853.941/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.383.603/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco das Chagas Barbosa Oliveira Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (ID 20005049).

O apelante pugna pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples, salientando que não há prova suficiente apta a ensejar o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Subsidiariamente, requer que a negativação da circunstância judicial dos antecedentes seja valorada à fração de 1/6, bem como que seja realizada a detração penal (ID 20005065)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20005067), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 23154335).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa postula, em síntese, a desclassificação da conduta de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo para o tipo simples previsto no
caput
do art. 155 do CP, sob o fundamento de inexistência de prova idônea da qualificadora, notadamente pela ausência de perícia e de testemunhas presenciais do fato. No ponto, convém registrar a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para reconhecer a qualificadora:

DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

No tocante à majorante, da análise detida do contexto probatório, verifico que as condutas constantes da denúncia, amoldam-se exatamente ao tipo descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, eis que o crime se deu mediante quebra do trinco do portão da frente da loja.

Ressalto que as testemunhas de acusação confirmaram a ocorrência do arrombamento, o que foi corroborado também pelas imagens da Câmera de segurança ID 103530763.

Pondere-se que no furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o laudo pericial é prescindível se verificada a impossibilidade de realização do mesmo e comprovada a situação por outros meios de prova, tais como a prova testemunhal. Assim, considerando a necessidade de reparação do portão da loja para que novos furtos não ocorressem, verifica-se que o depoimento das testemunhas de acusação e as imagens da câmera de segurança suprem a necessidade do laudo pericial para fins de comprovação da qualificadora, tendo em vista os fundamentos que impossibilitaram a realização de perícia.

[...]

Assim, restando comprovado que o crime ocorreu mediante rompimento de obstáculo, entendo que plenamente configurada a majorante do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal. (ID 20005049 - Pág. 5)

Destarte, no caso em exame, vê-se que embora não tenha havido produção de laudo pericial sobre o suposto arrombamento, tampouco tenha a vítima sido ouvida em juízo, observa-se que o próprio réu, tanto em sede policial (ID 20004933, pág. 6) quanto em juízo, após a leitura da denúncia, admitiu de forma espontânea haver arrombado a porta do estabelecimento comercial para nele ingressar e subtrair os bens.

A confissão, por sua constância e reiterada manifestação sob contraditório, possui, nesta hipótese, força probatória suficiente para autorizar o reconhecimento da qualificadora, mormente diante da ausência de qualquer elemento que a infirmasse ou colocasse em dúvida a veracidade do relato do acusado.

Assim, não obstante a controvérsia suscitada pela ausência de testemunhas presenciais e da vítima em juízo, a confissão do réu, prestada em ambas as fases da persecução penal, revela-se prova eficaz a demonstrar o rompimento de obstáculo, na forma exigida pelo art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Nesse contexto, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à míngua de comprovação pericial, “outras provas, tais como a testemunhal, o exame indireto, ou a confissão, são aptas a demonstrarem a incidência da qualificadora.” (STJ,
AgRg no HC 853.941/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023).

À vista disso, é de ser mantida a condenação pelo furto qualificado, por não se vislumbrar insuficiência probatória apta a desconstituir a tipificação reconhecida na instância de origem.

Ressalta-se, em complemento, “que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório” (STJ,
AgRg no AREsp 2.383.603/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023), de modo que não há como acolher o pleito de reforma da dosimetria sob tal ângulo.

Por derradeiro, importante consignar que a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), tal como consignado na sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025